Tribunal: TJES
Processo: 5014596-32.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014596-32.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014596-32.2024.8.08.0011

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECDO.:
VICTOR CERQUEIRA ASSAD

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.
DANOS MORAIS
CONFIGURADOS E ADEQUADOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese d
a
autora

O autor alega que o fornecimento de energia elétrica em sua residência foi interrompido pela ré devido à inadimplência, mas sem a devida notificação prévia, conforme exigido pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL. Ele sustenta que a informação sobre o atraso estava em letras pequenas na fatura, o que não atenderia aos requisitos legais de notificação específica, individualizada e com antecedência mínima de 15 dias. Em razão disso, o autor pede a reparação por danos morais, alegando que a interrupção indevida do fornecimento de energia violou sua dignidade e causou prejuízos ao seu bem-estar.

Apresentou contrarrazões ao

ID
.

15756450,
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
15756446
) a requerida alega que não houve falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (I
D
.
15756445
) dispôs que
:

“
Isto posto,
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
na forma do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a ré a pagar ao autor do valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com juros de mora da citação (06/12/2025) em diante, pela Taxa Selic, índice que já contempla correção monetária.”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

A controvérsia dos autos não reside na existência do débito, fato incontroverso e admitido por ambas as partes, mas sim na legalidade do procedimento adotado pela concessionária para efetuar a suspensão do serviço.

A matéria é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que, por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, estabelece em seu art. 360, § 1º, que a notificação da suspensão do fornecimento por inadimplemento deve ser escrita, específica e entregue com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

O objetivo da norma é garantir ao consumidor o direito à informação e a oportunidade de regularizar sua situação antes de ser privado de um serviço de natureza essencial. A notificação não é mera formalidade, mas um requisito de validade do ato de suspensão.

No caso em tela, a concessionária apelante falhou em comprovar o cumprimento deste requisito indispensável. Em sua defesa, limitou-se a colacionar aos autos telas de seu sistema interno, as quais, por serem documentos produzidos de forma unilateral, não possuem a força probatória necessária para demonstrar que o consumidor foi efetivamente notificado nos moldes exigidos pela regulamentação.

No mais, o próprio documento que consta no corpo da contestação – fls. 03 do ID 15756282 – está realmente ilegível, dado ao tamanho diminuto das letras.

Não há nos autos um aviso de recebimento, um comprovante de entrega da notificação específica ou qualquer outro documento idôneo que ateste o recebimento da comunicação pelo apelado. A simples menção do débito em letras pequenas na fatura subsequente, como reconhecido pelo autor, não supre a exigência de uma notificação formal, destacada e inequívoca sobre a iminência do corte.

Assim, evidenciada a conduta omissiva e ilícita da recorrente, a qual deixou o autor sem acesso a um serviço essencial, impõe-se a responsabilização pelos danos morais experimentados.

É pertinente frisar que o fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, deve observar os princípios da continuidade e regularidade (art. 22, caput, e parágrafo único, do CDC), sendo vedado seu corte sem justa causa. Quando há interrupção indevida, o abalo à esfera moral do consumidor é presumido, dispensando-se a prova do efetivo prejuízo, conforme entendimento consolidado no STJ e nos tribunais pátrios.

Quanto aos danos morais
, entendo que
restam configurados no presente caso, haja vista
que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O quantum fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)